Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO RECÍPROCA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória quando os elementos constantes dos autos comprovam, de forma harmônica e coesa, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Para caracterização da legítima defesa é necessário que o agente tenha usado, com moderação, os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente.
3. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018)
4. Recurso desprovido.